Tribunal: TJMT
Processo: 1008581-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008581-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CNPJ: 14.093.969/0001-69 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. fraude na intermediação de pagamento de boleto. responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde – sumúla n 608 do stj. inadimplemento contratual. negativa indevida de cobertura. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, visando à reativação da cobertura contratual após pagamento de valores em atraso e à indenização por danos morais em razão da negativa de reativação pela operadora, que alegou fraude no pagamento. Sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e fixou indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a operadora de plano de saúde pode ser responsabilizada pela fraude ocorrida em boleto enviado por seu escritório de advocacia com poderes de representação; e, (ii) saber se a negativa de reativação da cobertura do plano, com base nessa fraude, configura conduta passível de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A apelada agiu com diligência ao negociar a reativação com o representante formal da operadora, tendo recebido o boleto por e-mail indicado no contrato, e efetuado o pagamento conforme as instruções recebidas.

4. A fraude no boleto configura fortuito interno, decorrente do risco da atividade, não sendo possível imputar culpa exclusiva à consumidora.

5. A operadora responde objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula no 608 e 479/STJ.

6. A negativa de cobertura, mesmo diante da tentativa válida de quitação, implicou violação à boa-fé objetiva e obstaculizou o acesso à saúde, justificando a condenação por danos morais.

7. O valor fixado a título de reparação moral em R$ 3.000,00 encontra-se razoável, proporcional e atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

8. Correta a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude ocorrida na intermediação de pagamento promovida por representante formalmente constituído. 2. A negativa indevida de reativação da cobertura contratual, mesmo diante de tentativa válida de adimplemento, enseja reparação por danos morais."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, II; CC/2002, art. 476; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 479; STJ, Súmula no 608; TJMT, Ap Cível 0004045-56.2017.8.11.0006, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1008581-41.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra MARLON DE LATORRACA BARBOSA, julgou o pedido procedente para determinar à requerida, ora apelante, a reativação do plano de saúde sem carência à autora e seus beneficiários, devendo disponibilizar as respectivas carteiras digitais; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação.

A r. sentença também condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 307914875).

Em suas razões recursais, a apelante defende que houve inadimplemento contratual por parte da autora, ora apelada, o que legitimaria a suspensão e o cancelamento do plano de saúde.

Alega, que a apólice no 634414 teria sido cancelada após três meses de inadimplência (outubro, novembro e dezembro de 2023), fato que, segundo a recorrente, restou cabalmente comprovado nos autos.

Assevera que, embora o apelado afirme ter quitado os valores em aberto, o suposto pagamento realizado (R$ 8.001,55) foi destinado à empresa IP Cobranças Empresariais Ltda., e não à seguradora, conforme demonstrado no Id. no 143528177.

Afirma, portanto, que a transação foi fraudulenta e que não há qualquer vínculo entre a empresa fraudadora e a Bradesco Saúde S/A, tratando-se de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludente de responsabilidade nos moldes do art. 14, §3o, do CDC.

Pontua, ainda, que a notificação sobre a inadimplência foi encaminhada à empresa estipulante em 20/11/2023 e, posteriormente, notificada do cancelamento da apólice em 02/01/2024, observando-se o regular cumprimento das Condições Gerais do contrato, especialmente a cláusula que autoriza a suspensão de atendimento em caso de atraso superior a 5 dias.

Sustenta que a sentença recorrida desconsiderou o princípio da boa-fé objetiva e a teoria da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), já que a inadimplência, ainda que parcial ou por erro do consumidor, não poderia ser atribuída à operadora.

Quanto à condenação por danos morais, a apelante alega inexistência de ato ilícito, inexistência de nexo causal, ausência de prova do dano efetivo e exercício regular de direito, sendo incabível a indenização. Requer, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, que o valor arbitrado seja minorado, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, a recorrente requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, de forma subsidiária, a minoração do quantum indenizatório, com a aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir da citação.

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. no 307914880).

É o relatório.

Cuiabá, data registrado no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que o autor Marlon ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c danos morais contra a Bradesco Saúde S/A, alegando que, após atrasar o pagamento de três mensalidades do plano de saúde, foi contatada pelo escritório de advocacia representante da ré para realizar um acordo visando a reativação do plano.

Esclarece que após verificar a autenticidade da representação, o autor aceitou os termos do acordo, recebeu o boleto pelo e-mail indicado no contrato e efetuou o pagamento no valor de R$ 8.001,55 (oito mil e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Contudo, a Bradesco Saúde S/A não reconheceu o pagamento e não reativou o plano, alegando que o pagamento foi direcionado a terceiro estranho à relação contratual.

A r. sentença julgou procedente os pedidos contidos na inicial sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por MARLON DE LATORRACA BARBOSA- ME, representada por seu sócio proprietário MARLON DE LATORRACA BARBOSA em face de BRADESCO SAÚDE S/A, todos qualificados.

Narra a inicial que a empresa requerente é usuária do plano de saúde Bradesco há mais de 6 (seis) anos. Ocorre que no final de ano de 2023 passou por algumas dificuldades financeiras, o que ocasionou o atraso de 3 (três) meses de mensalidades, sendo o plano desativado.

Aduz que foram contatados pelo escritório de advocacia ZIDAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, o qual teria informado que o plano poderia ser reativado caso fossem pagas as mensalidades atrasadas, tendo a autora manifestado interesse na reativação. A autora, adotou como primeira medida verificar se o escritório que representava a Bradesco Seguros (Saúde) era, de fato, seu mandatário judicial e extrajudicial, tendo certeza após verificar o instrumento de procuração.

Superada a questão da representatividade, iniciou-se uma negociação entre o autor e os representantes jurídicos da Bradesco para reativação do plano, com preservação das carências. As tratativas ocorreram por WhatsApp, culminando na elaboração de uma minuta de reativação contratual.

Conforme pactuado, o boleto referente à reativação do plano foi enviado por e-mail pela DRA. ISABELLA BARBOSA DA SILVA, do escritório representante da Bradesco Seguros. Após isto, a empresa autora realizou o pagamento na data ajustada, no valor de R$ 8.001,55, cujo código de barras coincidia com o boleto recebido.

Após o pagamento, a autora entrou em contato com o escritório responsável pela negociação, sendo surpreendida com a informação de que o Banco Bradesco alegava não ter recebido o valor.

Por fim, aduz que todas as orientações da requerida e de seu preposto foram rigorosamente seguidas, que a autora aceitou os termos do contrato, assinou a minuta conforme exigido, recebeu o boleto no formato previsto (via e-mail) e efetuou o pagamento por meio da conta de Gabriel Monteiro Latorraca Barbosa, filho do representante legal da empresa.

Diante disso, requereu em liminar que fosse o requerido compelido a reativar o plano de saúde sem carência, bem como a imediata emissão do boleto referente ao mês de fevereiro e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Junto com a inicial foram juntados documentos.

A inicial foi recebida no dia 11/03/2024, sendo a tutela de urgência deferida (ID 143729771).

A parte autora compareceu aos autos nos IDS 147754881, 148593216 e 14875568 pugnando e reiterando o cumprimento da liminar, bem como o aumento das astreintes fixadas.

No dia 27/03/2024 foi certificado que decorreu o prazo para que o réu se manifestasse sobre o cumprimento da liminar (ID 148766530).

Ao ID 151554074 o requerido informou cumprimento da liminar.

A parte autora em ID 151991484 requereu o pagamento da multa face ao descumprimento da requerida, que teria cumprido a liminar em prazo superior ao estipulado, o que foi indeferido pelo juízo (ID 152999924).

Tentada a conciliação, resultou infrutífera (ID 163729474).

Contestação apresentada ao ID 166113496, tendo o réu pleiteado pela improcedência da demanda.

Impugnação à contestação ao ID 168898574.

Comunicações entre instâncias ao ID 169103481 a qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo réu e manteve a decisão liminar deste juízo.

Às partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito (IDS 171596542 e 171598068).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, passo a fundamentar e decidir.

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que é incontroverso o atraso no pagamento de três mensalidades do plano de saúde em questão, o que motivou a sua desativação. Também restou comprovada a celebração de acordo para a renegociação do referido débito por meio do contrato constante no ID 143528145.

A controvérsia cinge-se à existência do dever de indenizar, diante da alegação da autora de que efetuou o pagamento do valor de R$ 8.001,55, em decorrência de acordo de renegociação celebrado com o réu, uma vez que a empresa requerida, por sua vez, nega o recebimento do valor, sustentando que o comprovante apresentado indica como favorecida a empresa IP COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA, estranha à relação contratual, o que levanta a hipótese de que a autora tenha sido vítima de fraude.

Conforme art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do caput: O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). É objetiva, portanto, porquanto independe da existência de culpa.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal – já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

Tratando-se de uma relação de consumo stricto sensu, e, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Isso porque, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, cuja responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

No presente caso, restou demonstrado, por meio dos documentos anexados pela parte autora, em especial o comprovante de pagamento de ID 143528177, que o boleto pago foi o mesmo enviado pela própria empresa requerida, utilizando-se do mesmo endereço de e-mail indicado na cláusula quinta do contrato de ID 143528145.

Assim, comprova-se que a autora efetivamente realizou o pagamento do boleto de código de barras no 23793.38128 60088.349109 55000.063309796310000800155, cujo beneficiário constava como “Bradesco Saúde”.

De fato, ao se analisar o comprovante de pagamento constante no ID 143528177, verifica-se que consta como beneficiário final a empresa IP COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA, a qual não possui qualquer vínculo com a relação jurídica entre as partes. Ocorre que, embora o requerido tenha alegado culpa exclusiva do autor, sob o argumento de que este teria sido vítima de um golpe, a verdade é que o próprio requerido, por meio de seus representantes, foi quem encaminhou o boleto ao autor, utilizando o mesmo endereço eletrônico previsto contratualmente.

Assim, eventual irregularidade quanto ao beneficiário do pagamento não pode ser imputada ao autor, mas sim à parte requerida, que assumiu o risco ao emitir e encaminhar o referido boleto.

É evidente que o autor, após negociar com a empresa requerida e receber o boleto por meio oficial previamente pactuado, agiu de boa-fé ao efetuar o pagamento, confiando que se tratava de documento legítimo, emitido pela própria requerida, com o objetivo de restabelecer seu plano de saúde, mas foi surpreendido quando soube pela empresa ré que o pagamento não havia sido realizado por ela.

Destaca-se que não se trata de hipótese em que o requerente tenha emitido o boleto por conta própria, por meio de aplicativos, ou o tenha recebido de terceiros estranhos à relação contratual. Ao contrário, o documento foi encaminhado ao autor por meio do endereço eletrônico expressamente previsto no contrato firmado entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados pelas fraudes bancárias, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE . INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ . (...) 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. 5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ . 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1670026 SP 2020/0045209-2, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)- grifei.

Por essas razões, concluo que o demandado responde objetivamente pela fraude bancária sofrida pelo autor. Assim, deve ser determinada a reativação do plano de saúde do autor.

DOS DANOS MORAIS

O dano moral, trata-se de uma categoria de dano extrapatrimonial indenizável, pautado na consagração do direito subjetivo constitucional à dignidade, e deve ser entendido, segundo o Superior Tribunal de Justiça, como aquele decorrente da violação de direitos da personalidade.

Caracteriza-se por uma ofensa a direitos ou interesses juridicamente protegidos (direitos da personalidade). A dor, o vexame, o sofrimento e a humilhação podem ser consequências do dano moral, mas não a sua causa.

Dano moral: é a ofensa a determinados direitos ou interesses. Basta isso para caracterizá-lo. Dor, sofrimento, humilhação: são as consequências do dano moral (não precisam necessariamente ocorrer para que haja a reparação). STJ. 4a Turma. REsp 1245550-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/3/2015 (Informativo 559).

Para a configuração do dano moral deve-se comprovar a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade.

Na hipótese dos autos, tem-se que tais requisitos foram devidamente comprovados, conforme outrora mencionado.

(...)

Assim sendo, quanto ao quantum indenizatório a título de danos morais, levando-se em conta as condições das partes, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. CONFIRMAR a tutela de urgência deferida no ID 143729771, determinando à requerida a reativação do plano de saúde sem carência à autora MARLON DE LATORRACA BARBOSA-ME e seus beneficiários, devendo disponibilizar as respectivas carteiras digitais.

2. CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, o qual fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) com a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, desde a citação.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

A controvérsia central reside em determinar se a apelante deve ser responsabilizada pela fraude ocorrida no boleto de pagamento enviado pelo escritório de advocacia que a representava, e se tal situação enseja danos morais indenizáveis.

No caso em apreço, é incontroverso que a apelada estava inadimplente com três mensalidades do plano de saúde, o que motivou o cancelamento do contrato. Também é fato incontroverso que houve uma negociação entre as partes para reativação do plano, mediante o pagamento das mensalidades em atraso, conforme demonstra o instrumento particular de transação juntado aos autos (Id. no 143528145).

O ponto crucial da questão reside no fato de que o boleto para pagamento foi enviado pelo escritório de advocacia ZIDAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que possuía procuração outorgada pela apelante para representá-la, conforme documento juntado aos autos. O boleto foi encaminhado ao e-mail da apelada expressamente indicado na cláusula quinta do contrato de transação, e o pagamento foi efetuado conforme as orientações recebidas.

Ocorre que, ao analisar o comprovante de pagamento (Id. no 143528177), verifica-se que, embora o código de barras do boleto seja o mesmo que foi enviado pelo escritório de advocacia, o beneficiário final do pagamento foi a empresa IP COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA, estranha à relação contratual entre as partes.

A apelante sustenta que não pode ser responsabilizada por tal situação, alegando culpa exclusiva da apelada, que não teria sido diligente ao não verificar o destinatário do pagamento. Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme reconhecido pela sentença e não impugnado pela apelante, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesse contexto, a responsabilidade da apelante somente poderia ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC. No entanto, tal hipótese não se configura no caso em análise.

Isso porque a apelada agiu com a diligência esperada de um consumidor médio ao: (i) verificar a autenticidade da representação do escritório de advocacia que a contatou, solicitando inclusive a procuração outorgada pela apelante; (ii) formalizar o acordo por escrito; e (iii) efetuar o pagamento do boleto recebido pelo canal oficial de comunicação estabelecido no próprio contrato de transação.

Não se pode exigir do consumidor conhecimentos técnicos específicos sobre sistemas bancários ou que desconfie de um boleto enviado pelo próprio representante legal da empresa credora, através do canal de comunicação previamente estabelecido entre as partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, decorrente do risco do empreendimento, nos termos da Súmula no 479:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em análise, a fraude ocorrida no boleto bancário enviado pelo escritório de advocacia que representava a apelante caracteriza-se como fortuito interno, inserido na esfera de risco da atividade desenvolvida pela apelante, que deve zelar pela segurança das transações financeiras relacionadas aos seus serviços, especialmente quando realizadas por seus prepostos ou representantes legais.

Ademais, a apelante, como empresa de grande porte, possui melhores condições técnicas e econômicas para prevenir e suportar os riscos decorrentes de fraudes bancárias do que o consumidor individual, o que reforça a aplicação da teoria do risco do empreendimento.

Quanto aos danos morais, entendo que estão devidamente configurados no caso em tela. A apelada, após negociar de boa-fé a reativação do plano de saúde e efetuar o pagamento conforme as orientações recebidas, viu-se privada da cobertura médico-hospitalar, essencial à preservação da saúde e da vida, tendo que recorrer ao Poder Judiciário para obter a reativação do plano.

A situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade, especialmente considerando a natureza do serviço em questão - plano de saúde - diretamente relacionado à proteção da saúde e da vida, bens jurídicos de inquestionável relevância.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

O montante não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da apelada, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação da indenização por danos morais.

Por fim, quanto à forma de atualização monetária e incidência de juros, a sentença determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação, o que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reparos neste ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025